Tribunal: TJMT
Processo: 0005467-44.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005467-44.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 442.625.311-04 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 442.625.311-04 (APELANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 442.625.311-04 (APELADO), MARINA HINOBU DE SOUZA - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR; DESPROVEU O RECURSO DE CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO.

E M E N T A

APELANTE(S): CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO

APELANTE(S):

APELADO(S):

APELADA(S): JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO ESTÉTICO E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOASPIRAÇÃO DO ABDOME – RESULTADO INSATISFATÓRIO – NOVA INTERVENÇÃO DE RETOQUE TAMBÉM INSATISFATÓRIA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A CIRURGIA REPARADORA PARA DIMINUIR O DANO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado, sua responsabilidade é com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços médicos, tendo a requerente sofrido dano no procedimento “lipoaspiração do abdome” realizado pelo requerido, especialmente

pelas fotografias, documentos e laudo pericial, cabível a indenização por danos morais e materiais.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado.

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da Súmula n. 37 “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato” e da Súmula n. 387 “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Demonstrado pela médica perita que nova intervenção cirúrgica pode resultar em melhora estética/diminuição do dano para o corpo da autora, prospera o pedido de condenação do médico/requerido ao pagamento do custo de novo procedimento cirúrgico reparador, devendo a parte requerente apresentar três orçamentos diferentes, prevalecendo o de menor custo a ser arcado pelo requerido.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais/estéticos.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO e CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Dano Estético e Moral (Código no 236366), para condenar o requerido ao pagamento de danos morais à autora, incluindo-se os danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de dano material à autora, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico reparador de dermolipectomia abdominal (abdominoplastia), a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, condenou o requerido ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO suscita a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em relação ao termo inicial da contagem da correção monetária, afirmando que a sentença lhe condenou ao pagamento de danos morais e estéticos fixando inicialmente como termo inicial da correção monetária como sendo “a data dos fatos” (fundamentação), porém na parte dispositiva determinou que o montante indenizatório fosse corrigido a partir da publicação da sentença, sendo nítida a contradição.

Requer o provimento do recurso para que seja fixado o termo inicial da correção monetária do valor das indenizações por danos morais e estéticos a partir da data da publicação da sentença de arbitramento do quantum indenizatório, nos termos da Súmula no 362 do C. STJ.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil – obrigação de meio, citando os artigos 186, 927 e 951 do Código Civil; e artigo 14, §4o, do CDC, argumentando que a atividade exercida pelo ora apelante não impunha obrigação de resultado, com a inversão do ônus da prova em favor da apelada, pois tanto o Código Civil quanto o CDC conferem a análise da questão sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, fundada na necessidade de comprovação da culpa por parte da suposta vítima.

Sobre o laudo pericial e o depoimento pessoal da apelada,

esclarece que o pretenso resultado desfavorável no abdome da autora, se tratou de irregularidade pós-lipo, uma das implicações inerentes ao procedimento, que não pode ser imputada a sua conduta profissional, tendo orientado a paciente sobre as formas de minorar a possibilidade desse resultado.

Salienta sobre a impossibilidade de cumulação da indenização por danos estéticos com indenização material correspondente aos gastos com a realização de cirurgia reparadora – bis in idem e enriquecimento sem causa.

No mais, postula pela redução do quantum indenizatório dos danos moral/estético, bem como reforma da sentença no tocante aos juros de mora, os quais devem contar a partir da publicação da sentença, bem como em relação à indenização por dano material, requer a limitação da obrigação de custear a cirurgia reparadora.

Sustenta que a r. sentença reconheceu a sucumbência apenas do ora apelante, sendo que a pretensão indenizatória foi parcialmente acolhida, razão pela qual a sentença merece reforma para que seja aplicada a sucumbência de forma proporcional, devendo os honorários advocatícios ser reduzidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões da autora/apelada no ID no 18719494 pelo desprovimento do recurso e condenação do requerido/apelante em multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, em seu recurso adesivo, a autora CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO requer, em suma, a majoração do valor da indenização por danos morais e estéticos, devendo ambos ser apurados individualmente, bem como seja iniciado o procedimento para a obrigação de fazer, reserva de capital, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido/apelado no ID no 32723950, prequestionando a matéria, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação da autora em honorários advocatícios recursais.

É o relatório.-

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO suscita a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em relação ao termo inicial da contagem da correção monetária, afirmando que a sentença lhe condenou ao pagamento de danos morais e estéticos fixando inicialmente como termo inicial da correção monetária como sendo “a data dos fatos” (parte da fundamentação), porém na parte dispositiva determinou que o montante indenizatório fosse corrigido a partir da publicação da sentença, sendo nítida a contradição.

Aduz que, apesar da oposição dos embargos de declaração, com a finalidade de sanar o vício constante na decisão, o juiz a quo rejeitou o recurso, incorrendo, assim, em manifesta negativa de prestação jurisdicional.

Nestes termos, requer a nulidade da sentença, a fim de que os autos sejam remetidos à origem para que haja a expressa manifestação pelo julgador singular. Pelo princípio da eventualidade, postula pela fixação do termo inicial da correção monetária do valor das indenizações por danos morais e estéticos a partir da data da publicação da sentença de arbitramento do quantum indenizatório, nos termos da Súmula no 362 do C. STJ.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito causae, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO ajuizou a Ação de Reparação de Dano Estético e Moral (Código no 236366) em face de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO, aduzindo que em 1o/12/2003 submeteu-se a um procedimento cirúrgico estético conhecido por “lipo-light” que deixou seu abdômen irregular, com nódulos e manchas tipo queimaduras.

Relatou que devido ao resultado insatisfatório do primeiro procedimento, foi convencida pelo requerido a realizar novo procedimento e, em 10/04/2004, submeteu-se ao segundo procedimento para os devidos retoques, contudo os resultados mantiveram-se danosos.

Narrou que, por consequência do resultado do procedimento, não permitia que ninguém visse seu abdômen, deixando de usar camisetas e roupas de banho, que a levou a uma depressão profunda.

Informou que foi aconselhada pelo próprio requerido a procurar o cirurgião – Dr. Benedito Vieira de Figueiredo Junior, que diagnosticou o dano como irreversível, sendo que na melhor hipótese – após novas intervenções – poderia ser recuperado em torno de 70% da lesão causada.

Ressaltou ter cumprido todas as orientações médicas (pós-operatório), porém, teve insucesso no resultado, além de sofrimento em todas as fases.

Ao final, requereu a procedência da ação, o reconhecimento do erro médico, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como condenação da parte adversa no pagamento de novo procedimento cirúrgico, a ser arbitrado em liquidação de sentença.

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr. Bruno D’Oliveira Marques, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Inconformados, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO e CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO interpuseram recursos.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência têm entendido a atividade médica como uma obrigação de meio, onde os resultados específicos não podem ser garantidos, mas tão somente que todos os meios e técnicas possíveis sejam empregados para a sua consecução.

Ocorre que, na modalidade da cirurgia estética, a obrigação assumida pelo profissional é compreendida como de resultado, uma vez que o paciente só se submete ao procedimento cirúrgico para atingir a finalidade almejada, previamente avençada com seu médico.

Sobre o tema, oportuno transcrever trecho da obra de Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“Importa, nessa especialidade, distinguir a cirurgia corretiva da estética. A primeira tem por finalidade corrigir deformidade física congênita ou traumática. O paciente, como sói acontecer, tem o rosto cortado, às vezes deformado, em acidente automobilístico; casos existem de pessoas que nascem com deformidade da face e outras com defeitos físicos, sendo, então, recomendável a cirurgia plástica corretiva. O médico, nesses casos, por mais competente que seja, nem sempre pode garantir nem pretender, eliminar completamente o defeito. Sua obrigação, por conseguinte, continua sendo de meio. Tudo fará para melhorar a aparência física do paciente, minorar-lhe o defeito, sendo, às vezes, necessárias várias cirurgias sucessivas.

O mesmo já não ocorre com a cirurgia estética. O objetivo do paciente é melhorar a aparência, corrigir alguma imperfeição física – afinar o nariz, eliminar as rugas do rosto etc. Nesses casos, não há dúvida, o médico assume obrigação de resultado, pois se compromete a proporcionar ao paciente o resultado pretendido. Se esse resultado não é possível, deve desde logo alertá-lo e se negar a realizar a cirurgia. O ponto nodal, conforme já salientado (item 113.8), será o que foi informado ao paciente quanto ao resultado esperável. Se o paciente só foi informado dos resultados positivos que poderiam ser obtidos, sem ser advertido dos possíveis efeitos negativos (riscos inerentes), eis aí a violação do dever de informar, suficiente para respaldar a responsabilidade médica. [...]

Não se pode negar o óbvio, que decorre das regras da experiência comum; ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência, ou ainda pior. O resultado que se quer é claro e preciso, de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso – total ou parcial da cirurgia – deu-se a fatores imponderáveis.

E como se justifica essa obrigação de resultado do médico em face da responsabilidade subjetiva estabelecida no Código do Consumidor para os profissionais liberais? A indagação só cria embaraço para aqueles que entendem que a obrigação de resultado gera sempre responsabilidade objetiva. Entendo, todavia, que a obrigação de resultado em alguns casos apenas inverte o ônus da prova quanto à culpa; a responsabilidade continua sendo subjetiva, mas com culpa presumida. O Código do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial, privilegiado, limitando-se a afirmar que a apuração de sua responsabilidade continuaria a ser feita de acordo com o sistema tradicional, baseado na culpa. Logo, continuam a ser-lhes aplicáveis as regras da responsabilidade subjetiva com culpa provada nos casos em que assumem obrigação de meio; e as regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida nos casos em que assumem obrigação de resultado.

Em conclusão, no caso de insucesso na cirurgia estética, por se tratar de obrigação de resultado, haverá presunção de culpa do médico que a realizou, cabendo-lhe elidir esta presunção mediante prova da ocorrência de fator imponderável capaz de afastar o seu dever de indenizar.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, “Programa de Responsabilidade Civil”, 7a edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2007, páginas 369/371).

Nesse sentido:

“No procedimento cirúrgico estético, em que o médico lida com paciente saudável que apenas deseja melhorar sua aparência física e, conseqüentemente, sentir-se psiquicamente melhor, estabelece-se uma obrigação de resultado que impõe ao profissional da medicina, em caso de

insucesso da cirurgia plástica, presunção de culpa, competindo-lhe ilidi-la coma inversão do ônus da prova, de molde a livrá-lo da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente em razão do ato cirúrgico” (STJ, 3a Turma, REsp no 81.101, Rel. Waldemar Zveiter, j. em 13/04/1999, RT 767/111 e RSTJ 119/290).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que ‘A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta’ (REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013) 2. No caso, o eg. Tribunal de origem, além de afastar a existência de qualquer excludente de responsabilidade, entendeu que o dano estético ficou devidamente comprovado nos autos. [...]” (STJ, QUARTA TURMA, AgRg no AREsp 678.485/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 19/11/2015, DJe 11/12/2015) (g.n.).

“[...] 2. Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 19/05/2016, DJe 24/05/2016) (g.n.).

Portanto, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado, sua responsabilidade é com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar

que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia (artigos 186 e 927 do Código Civil; e artigo 14, §4o, do CDC).

Ao sentenciar, o juiz a quo bem fundamentou:

“Inicialmente, registro que o CDC se aplica nas relações jurídicas entre médico e paciente, nos termos do art. 14, §4o, do Código Consumerista. E, nos termos do que dispõe essa norma, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, demandando a comprovação de sua culpa.

Tratando-se, no entanto, de cirurgia estética, a obrigação torna-se de resultado, o que implica dizer que se este não for alcançado, exsurge a responsabilidade do profissional, independentemente de ter empregado corretamente as técnicas. [...]

Dessa forma, a tese de defesa suscitada pelo réu, no sentido de que empregou corretamente as técnicas, bem como que orientou a autora que o correto seria a realização de outro procedimento, não o exime de responsabilidade.” (ID no 18719482).

No caso em tela, para comprovar as suas alegações, a autora juntou pedidos de exames solicitados pelo requerido (ID no 18708490) e os diversos exames realizados (ID no 18708491).

Após apresentar a contestação, o requerido juntou ficha médica da autora, onde consta que em 1o/12/2003 foi realizada “Lipoescultura” e em 13/04/2004 fez “Lipoescultura p/ retoque”, bem como juntou fotografias antes da realização do procedimento (ID no 18717485).

Assim, resta incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, sendo certo que o procedimento “Lipoescultura” foi realizado na autora pelo médico requerido.

No ID no 18718984, há decisão proferida em 14/05/2015 pela magistrada à época, no sentido de deferir a inversão do ônus da prova, tendo em vista a incidência da legislação consumerista e a evidente hipossuficiência da autora em relação ao requerido, sendo o decisum mantido no RAI no 69069/2015 (TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 22/09/2015) (ID no 18718999). In casu, para melhor analisar a possível existência de falha no serviço prestado pelo médico/requerido, bem como a sua culpabilidade, o julgador deve se valer, principalmente, das informações contidas no laudo pericial.

Na hipótese, o laudo pericial realizado pela médica perita – Dra. Mairy Noce Brasil – constante no ID no 18719455, concluiu que:

“A pericianda Cristina Almeida Prado Tavares de Mello foi submetida à cirurgia plástica de lipoaspiração do abdome, em 01/12/2003, pelo Dr. José Augusto da Silva Curvo, obtendo resultado insatisfatório. Foi realizada nova intervenção de retoque, em 10/04/2004, com o mesmo profissional, permanecendo a autora insatisfeita.

O abdome apresenta irregularidades na pele, retração e fibrose cicatricial, mais evidente na parte superior do abdome e a direita e quando da posição de pé, que resultam em aspecto estético desfavoravel, conforme pode ser visto nas fotos em anexo.” (Destaquei).

Nos ID’s no 18719456 e no 18719457 foi juntado aos autos fotografias do abdômen da autora, bem como respostas aos quesitos formulados pelas partes, vejamos as seguintes respostas da médica perita:

“1) Queira o Sr. Perito esclarecer e definir o que é uma ‘lipo light’.

Resposta: O termo lipo light é denominação não técnica, mais de marketing, para inferir um procedimento menor, com anestesia local e realizado em ambiente não hospitalar, com o objetivo de redução de custos. Porém, trata-se de uma lipoaspiração da mesma forma e requer os mesmos cuidados de segurança.

3) A ‘lipo light’ exige obrigatoriamente retoques posteriormente?

Resposta: Não.

4) Queira o Sr. Perito esclarecer o que é abdominoplastia, especialmente para dizer se é uma intervenção cirúrgica maior do que a lipo light?

Resposta: A abdominoplastia é uma cirurgia plástica que retira a gordura e a pele abaixo do umbigo, estica a pele remanescente do abdome

e restaura os músculos enfraquecidos ou separados. Certamente, um procedimento maior do que a lipoaspiração. [...]

6) Quando da realização da cirurgia e segundo documentos médicos, fotografias e prontuário médico, qual era o peso da paciente? É possível afirmar que esta estava obesa? Havia alguma restrição ou exame que impedisse ou não aconselhasse a cirurgia?

Resposta: Conforme formulário preenchido pela pericianda prévio a cirurgia, de fls. 97, a mesma registrou peso de 67 kgs e altura 162cm. Considerando estas informações, o seu Índice de Massa Corporal (IMC) era de 25,5, sendo classificada em sobrepeso. Não. [...]

9) Queira o Sr Perito descrever as qualificações do médico Réu quando da realização da pericia.

Resposta: O requerido possui registro no CRM-MT na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.

10) Queira o Sr. Perito descrever como é que ficou o abdômen da autora após a cirurgia, especialmente no que se refere as irregularidades na superfície e considerando o ponto de vista estético.

Resposta: O abdome apresenta irregularidades na pele, retração e fibrose cicatricial, mais evidente na parte superior do abdome e a direita e quando da posição de pé.

11) É possível afirmar que o único problema do abdômen da autora (inclusive do ponto de vista estético) são estrias e excesso de pele? Resposta: Não. [...]

14) Dentro das regras inerentes a profissão médica, é possível que um profissional faça um determinado diagnóstico, mas pratique outro procedimento completamente diverso a pedido da paciente? Tal fator fere regras éticas ou profissionais? Pode ser considerado erro médico? Resposta: Se o profissional consentiu em realizar apenas a lipoaspiração, mesmo tendo supostamente orientado a respeito do provável mau resultado, pode atrair para si a responsabilidade do risco da ocorrência do mesmo. Pois, se o resultado não é possível, deve se negar a realizar a cirurgia. [...]

20) Na opinião do perito: A) existe dano? Se positiva a resposta: B) o dano é totalmente reversível? C) quais os procedimentos previstos para sanar ou diminuir o dano? D) Quais os custos estimados, caso seja aconselhado outro tratamento.

Resposta: A) Sim. O resultado estético do abdome foi desfavorável conforme se demonstra nas fotos em anexo.

B) Não. Porém há uma expectativa que possa ser amplamente minimizado.

C) A pericianda deverá se submeter a novo procedimento cirúrgico de abdominoplastia.

D) Os custos são variáveis na dependência da experiência do cirurgião plástico a realizá-lo. Podem incluir ainda gastos com hospital, honorários do anestesista, gastos com medicamentos, malhas pós-operatórias e exames médicos.

[...]

11) A falta de atenção do paciente às prescrições feitas para o pós-operatório pode comprometer o resultado da lipoaspiração? Resposta: Sim. Porém, no caso em tela, não restou comprovada o descumprimento das mesmas. [...]

14) O ganho de peso pode interferir no resultado da lipoaspiração contribuindo para o eventual surgimento de irregularidades ou assimetria de contorno no corpo da Autora?

Resposta: Não. O aumento de peso pode reverter ao estado inicial, um bom resultado da lipoaspiração.” (g.n.).

Como se nota, a médica perita afirmou que existe dano na autora, descrevendo que “O resultado estético do abdome foi desfavorável conforme se demonstra nas fotos em anexo” e que o dano não é totalmente reversível, “Porém há uma expectativa que possa ser amplamente minimizado.” e que para diminuir o dano “A pericianda deverá se submeter a novo procedimento cirúrgico de abdominoplastia.”.

Ainda, em resposta aos quesitos suplementares, a médica perita afirmou que:

“1) Considerando a situação da Autora e a possibilidade de fazer nova cirurgia denominada de ‘abdominoplastia’ para minorar os danos causados, queira a Sra. Perita estimar o custo do procedimento a ser realizado com profissionais reconhecidamente capacitados e com expertise para a cirurgia plástica em Cuiabá-MT, incluindo estimativa para anestesia, hospital, exames, malhas pós-operatórias e outros que julgar relevantes. Esclarece que pretende-se ter parâmetros de valores, por exemplo, abaixo de R$ 40.000,00 ou entre R$ 40.000,00 a R$ 60.000,00;

Resposta: A média do custo médico-hospitalar para a realização de uma abdominoplastia encontra-se em torno de R$ 20.000,00 a R$ 25.000,00, portanto, abaixo de R$ 40.000,00.

2) Apesar de ficar claro que o resultado estético foi desfavorável, é possível afirmar que o médico retirou da Autora, em alguns pontos, mais gordura do que o recomendado?

Resposta: Sim. [...]” (ID no 18719461) (g.n.).

Também, para melhor comprovação dos fatos alegados nos autos foi realizada audiência de instrução, conforme se vê no ID no 18719475.

Após a detida análise do conjunto probatório, possível concluir que houve sim, falha na prestação dos serviços médicos, tendo a autora sofrido dano no procedimento médico realizado pelo requerido, especialmente pelo que se verifica das fotografias e do laudo pericial.

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta profissional do requerido, tendo a requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente do requerido que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação ao reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, bem como no tocante à procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir, in verbis:

“[...] In casu, a prova pericial concluiu pela existência de resultado insatisfatório, bem como que não havia nenhuma restrição à cirurgia. [...]

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula no 387 admitiu a cumulação dos danos material, estético e moral, ainda que decorrentes de um mesmo fato, quando for possível distinguir com precisão as condições que justifiquem cada um deles.

Por meio dessa súmula, entende-se que o dano estético é uma terceira espécie de dano, que subsiste autônoma e independentemente das demais. Para tanto, o quantum indenizatório de cada dano (material, moral e estético) devem ser distintos.

Na hipótese em apreciação, o dano moral é evidente, face a frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado. Além disso, o dano estético é induvidoso, em razão da deformidade na barriga da autora.

Desse modo, considerando que a indenização extrapatrimonial (moral e estético) se reveste de caráter compensatório pelo o abalo físico, psíquico e social sofrido pela autora, e de outro dissuasório da conduta lesiva do ofensor, e ainda, que sobredita verba deva ser fixada relevando o grau social, cultural e financeiro das partes, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, neles incluídos os estéticos, valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade [...]

Evidenciada a falha do ato médico realizado pelo réu relativamente à cirurgia de lipoaspiração, sendo imperioso que suporte os gastos de uma nova cirurgia reparadora de dermolipectomia abdominal (abdominoplastia) conforme indicado pela perícia.” (ID no 18719482).

Em relação ao dano material, o juiz singular ressaltou que cabia exclusivamente à autora a escolha do profissional para a realização da cirurgia

reparadora, descabendo ao réu fazer qualquer indicação ou sugestão, haja vista a natural perda de confiança decorrente do insucesso do procedimento cirúrgico, que acarretou as sequelas.

E, ao final, o magistrado condenou o requerido: “[...] ao pagamento de dano material a autora, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico reparador de dermolipectomia abdominal (abdominoplastia), a ser apurado em liquidação de sentença.” (ID no 18719482).

Neste particular, insurge-se o requerido apelante, alegando a impossibilidade de cumulação da indenização por danos estéticos com indenização material correspondente aos gastos com a realização de cirurgia reparadora – bis in idem e enriquecimento sem causa. Todavia, não merece prosperar tal argumento.

Neste ponto, convém lembrar que a médica perita afirmou que existe dano na autora, descrevendo que “O resultado estético do abdome foi desfavorável conforme se demonstra nas fotos em anexo” e que o dano não é totalmente reversível, “Porém há uma expectativa que possa ser amplamente minimizado.” e que para diminuir o dano “A pericianda deverá se submeter a novo procedimento cirúrgico de abdominoplastia.”.

Nota-se que o dano não é totalmente reversível, havendo a possibilidade de diminuir o dano e não excluí-lo por completo. Assim, entende-se que a autora deverá sofrer novo procedimento cirúrgico, sentir novas dores, apenas para diminuir o dano estético causado pelo requerido; logo, plenamente possível a cumulação dos danos materiais, morais e estéticos.

Com efeito, de acordo com a Constituição Federal (art. 5o, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387, in verbis:

“Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

“Súmula n. 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA PRESUMIDA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. Parcial procedência. Apelo do autor. 1. A responsabilidade dos médicos, quanto à reparação de danos decorrentes de cirurgia plástica estética é aferida mediante de culpa presumida, assumindo o profissional a responsabilidade de resultado. 2. Diante da exígua importância fixada a título de reparação moral, procede-se à majoração do valor indenizatório. 3. Dano estético em grau mínimo, o que justifica a manutenção do valor reparatório fixado na sentença. 4. Tendo sido realizada a cirurgia, descabe o pleito de devolução do valor por ela cobrado. 5. verificada a responsabilidade dos réus pela ocorrência do evento danoso e sabendo-se que apenas uma cirurgia reparadora será capaz de diminuir a deformidade indicada, deverão eles serem condenados na obrigação de fazer, consistente no custeio integral do procedimento. 6. Honorários que se majoram na razão de 2%. 7. Recurso a que se dá parcial provimento.” (TJ-RJ, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, APL: 02334635320148190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, j. 27/02/2019) (g.n.).

“Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano material e moral cumulada obrigação de fazer por dano estético decorrente de erro médico. Cirurgia plástica. Primeiro apelo. Preliminar. Nulidade da decisão, por cerceamento de defesa, tendo em vista a ocorrência de inversão do ônus da prova em sentença. Descabe a alegação de nulidade do

feito por ausência de prévia comunicação acerca da inversão do ônus da prova. Mérito. Contratada a realização de cirurgia estética embelezadora, o cirurgião assume obrigação de resultado, sendo obrigado a indenizar pelo não cumprimento da obrigação, tanto pelo dano material quando pelo moral, decorrente de deformidade estética. [...] Segundo apelo. O não cumprimento da obrigação por parte dos requeridos, por certo, trouxe manifesto prejuízo à autora, que não obteve o resultado esperado e ficou com visível dano estético. Justo, portanto, que lhe seja custeada uma nova intervenção cirúrgica. [...]” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível No 70009295981, Relator: Ney Wiedemann Neto, j. em 15/06/2005) (g.n.).

No que diz respeito ao pedido do requerido/apelante em relação à indenização por dano material, requerendo a limitação da obrigação de custear a cirurgia reparadora, tenho que tal pleito merece prosperar.

Ao responder aos quesitos, a médica perita afirmou que “A média do custo médico-hospitalar para a realização de uma abdominoplastia encontra-se em torno de R$ 20.000,00 a R$ 25.000,00, portanto, abaixo de R$ 40.000,00.” (ID no 18719461).

No caso, convém esclarecer que a resposta aos quesitos suplementares ocorreu em 28/07/2016 (ID’s no 18719460 e no 18719461) e o cumprimento da sentença c/c obrigação de fazer por certo ocorrerá no ano de 2020 em diante; logo, não se mostra razoável fixar custo médio informado pela médica perita, em razão do decurso do tempo.

Assim, por medida de razoabilidade e prudência, a condenação “correspondente ao custo do procedimento cirúrgico reparador de dermolipectomia abdominal (abdominoplastia)” deve ser limitada para que o médico e o hospital onde será realizada a cirurgia sejam da cidade de Cuiabá/MT – domicílio das partes –, devendo a parte autora apresentar três orçamentos diferentes, prevalecendo o de menor custo a ser arcado pelo requerido.

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, dissabores e aflições em razão da falha na prestação

dos serviços médicos do requerido, mostrando-se o dano moral evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado, tendo o magistrado a quo feito a correta distinção dos danos, conforme pleiteado pela autora/recorrente.

Outrossim, os danos estéticos restaram caracterizados, pois é cediço que a intenção da autora, quando procurou o requerido, era se embelezar e diminuir sua barriga. Contudo, tal fim não foi atingido, consoante se observa da perícia e fotografias, que demonstram sem sombra de dúvida a vexação moral, a revolta, a dor de quem, buscando corrigir uma imperfeição, acaba com um aspecto tão desagradável aos olhos, o qual a faz sentir vergonha do corpo.

Assim, tem-se que o dano causado à autora e reconhecido na perícia médica comprometeu a sua aparência, atingindo seus mais íntimos sentimentos e afetando a sua imagem social, em que o resultado da cirurgia estética não foi alcançado, restando claro o dever de indenizar.

Portanto, de se concluir que a obrigação do médico na cirurgia plástica meramente estética é de resultado, pois ninguém em sã consciência se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos para ficar mais feio do que já era, ou com a mesma aparência.

Quanto ao valor do quantum indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, deve ser mantida a verba indenizatória fixada no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pela ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja

feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...] 3 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“[...] Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Diante disso, deve prevalecer a parte dispositiva da sentença que bem decidiu:

“Condenar o requerido ao pagamento de danos morais a autora, nele incluído os danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da publicação desta sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;” (ID no 18719482).

Por conseguinte, de se frisar que se aplica, ao caso, o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, o qual prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.

Em comentário ao citado artigo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado”, esclarecem que:

“5. Sucumbência mínima. Quando a perda for ínfima, e equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custa, despesas e honorários de advogado). A caracterização de ‘parte mínima do pedido’ dependerá de aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 501) (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a sentença em relação ao ônus sucumbencial a ser arcado pelo requerido, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido, sendo certo que foi vitoriosa no reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, pleitos de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

No que tange ao pleito da parte autora/apelada de aplicação para o requerido/apelante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões do recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do requerido/apelante nas penas de litigância de má-fé por recurso protelatório, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Por fim, relativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, sendo certo que as matérias alegadas nesta instância recursal devem ter sido objeto de pedido no juízo singular e apreciação, sob pena de configurar inovação recursal como o pedido de reserva de capital.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do requerido/apelante JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO, a fim de que a condenação “correspondente ao custo do procedimento cirúrgico reparador de dermolipectomia abdominal (abdominoplastia)” deve ser limitada ao valor gasto com o médico e o hospital a ser realizada a cirurgia reparadora sejam da cidade de Cuiabá/MT – domicílio das partes –, devendo a parte autora apresentar três orçamentos diferentes, prevalecendo o de menor custo a ser arcado pelo requerido.

Por fim, nego provimento ao recurso da autora/apelante CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO.

No mais, mantenho a sentença no que tange à condenação do requerido ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, observando-se o grau de zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (desde 2006).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020